Tribunal: TJSP
Processo: 2050945-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pelo agravante/executado contra a decisão que não conheceu do recurso em razão de sua inadmissibilidade. O não conhecimento decorreu da sanção prevista no §3o do art. 1.018 do CPC para o descumprimento das providências determinadas no caput e §2o do mesmo dispositivo legal. Descumprimento arguido pelo agravado e comprovado nos autos do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pelo agravante/executado contra a decisão que não conheceu do recurso em razão de sua inadmissibilidade. O não conhecimento decorreu da sanção prevista no §3o do art. 1.018 do CPC para o descumprimento das providências determinadas no caput e §2o do mesmo dispositivo legal. Descumprimento arguido pelo agravado e comprovado nos autos do recurso, dando ensejo ao seu não conhecimento, não podendo o Tribunal se eximir de analisar a questão posta. Princípio do convencimento motivado, que permite ao Magistrado adotar as providências que entender necessárias, com vista à apuração da verdade real mesmo em sede de recurso (artigos 370 e 371 do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de multa.